Tribunal: TJMT
Processo: 0050185-14.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050185-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCONI MAQUINAS E MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 14.626.696/0001-70 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GIULIANNA MARIZ MAIA VASCONCELOS BATISTA - CPF: 047.930.604-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO E DANO MORAL

– PARCIAL PROCEDENCIA – REFATURAMENTO DE FATURA - ENERGIA REATIVA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IRREGULARIDADE NA TROCA DO EQUIPAMENTO MEDIDOR - FATURAMENTO EXCESSIVO – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível o reconhecimento da licitude da troca do equipamento medidor de consumo e laudo produzido unilateralmente.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou a apuração da irregularidade por regular procedimento para aferição da energia reativa da unidade consumidora, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença (Id.

210334389) proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição Simples de Indébito e Dano Moral
ajuizada por
MARCONI MÁQUINAS USADAS E SERVIÇOS LTDA - ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:

a) Declarar a nulidade das faturas correspondentes aos meses de maio/2015 a setembro/2015, bem como para determinar que a ré proceda com a revisão das referidas faturas, com a exclusão da cobrança da energia reativa excedente tomando por base a média de consumo dos meses anteriores à cobrança desse excedente;

b) Declarar a nulidade do instrumento particular de assunção e confissão de dívidas, novação, parcelamento de débitos e outras avenças;

c) Determinar a devolução dos valores pagos a maior referentes aos meses de maio/2015 a setembro/2015, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença e correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, ficando autorizada a compensação;

d) Tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida. Considerando que a autora decaiu em parte mínima dos pedidos, condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 210334393) a recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois a parte apelada não se afigura consumidora nos termos do CDC, mas sim empresa insumidora de energia.

Assevera que em 14/03/2015 realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel, ocasião em que foi detectado indício da existência de irregularidade consistente em
“medidor sem carga de programa”
. O medidor foi retirado e encaminhado para análise pelo Instituto de Pesos e Medidas do Mato Grosso, oportunidade em que foi reprovado e, então, substituído, cujo consumo passou a ser aferido corretamente.

Sustenta ausência de comprovação mínima da irregularidade na aferição do consumo, não tendo a apelada demonstrado o fato constitutivo do seu direito, bem como que as faturas expedidas através de procedimento regular gozam de presunção de veracidade.

Ao final, requer o provimento do presente recurso e a reforma da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id. 210336150).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da exordial (Id.

210334377 - Pág. 5/34) que a parte autora
MARCONI MÁQUINAS USADAS E SERVIÇOS LTDA - ME
aduziu ser titular da unidade consumidora n. 21208558 e que, de acordo com o seu histórico de faturamento a sua unidade consumidora jamais apresentou consumo elevado, variando o valor final entre R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 reais.

Narrou que pagou as faturas do mês 05/2015 no valor de 14.843,97 e do mês 06/2015 no valor de 11.390,96, mesmo desconhecendo os valores. Entretanto, a fatura do mês 07/2015 no valor de 128.018,28 apresentou fora de qualquer parâmetro e, em contato com a requerida, esta verificou que a fatura estava incorreta, tendo informado um novo valor de R$ 11.247,95. Na fatura do mês 08/2015 a requerida apenas abateu o valor pago anteriormente de R$ 11.247,95 e manteve o montante da fatura do mês 07/2015 de 128.018,28. Procurada novamente a requerida, esta respondeu que a fatura estava correta, uma vez que os técnicos estiveram no local.

Afirmou que ao buscar as razões da elevação das faturas, constatou que houve mudança de relógio aferidor e início de cobrança de energia reativa indutiva, ante o baixo fator de potência, sem lhe comunicar.

Relatou que diante da ameaça de corte no fornecimento da energia elétrica, foi coagida a parcelar o débito, assinando termo de confissão de dívida, mediante juros extorsivos e multas, tendo pago a título de entrada a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) reais. Assim, não lhe restou outra opção a não ser assinar o termo de confissão e pleitear na via judicial a desconstituição.

Ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do termo de confissão de dívida; suspensão da cobrança pelo excedente de energia reativa até o cumprimento das determinações definidas em lei; suspensão da negativação do crédito pelas dívidas ora questionadas e manutenção do fornecimento de energia elétrica. No mérito, pugnou pela inversão do ônus da prova; declaração de ilegalidade da cobrança e anulação do instrumento de confissão de débito; restituição dos valores cobrados indevidamente a partir do mês 05/2015 e dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular, Dr. Alexandre Elias Filho, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo requerido.

Pois bem.

O recurso objetiva descaracterizar a incidência do CDC na relação entre as partes, bem como afastar a ilegalidade atribuída às cobranças das faturas a partir do mês 05/2015, realizadas a partir da troca do relógio aferidor do consumo, com início da cobrança de energia reativa excedente, bem como manter a validade do instrumento de confissão de débito firmado pela parte autora/apelada.

O Código de Defesa do Consumidor – CDC estabelece que:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 4º
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida
, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

[sem destaque no original]

A teoria finalista, em especial do STJ, tem utilizado expressamente a equiparação do art. 29 do CDC, em se tratando de pessoa jurídica que comprove ser vulnerável e atue fora do âmbito de sua especialidade.

A finalidade do CDC é justamente a de tutelar a parcela da sociedade considerada como vulnerável, em situação técnica, fática, econômica ou informacional, podendo ser permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direito, desequilibrando a relação de consumo, como se apresenta no caso em tela, em que se evidencia a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica da parte autora frente à concessionária.

Nesse contexto, a relação havida entre as partes é de consumo e, a teor do que preceitua a Lei 8.078/90, o ônus de comprovar e desconstituir o alegado é da pessoa jurídica prestadora do serviço.

Superada a questão, a apelante assevera que em 14/03/2015 realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel, ocasião em que foi detectado indício da existência de irregularidade consistente em
“medidor sem carga de programa”
. O medidor foi retirado e encaminhado para análise pelo Instituto de Pesos e Medidas do Mato Grosso, oportunidade em que foi reprovado e, então, substituído, cujo consumo passou a ser aferido corretamente.

Sabe-se que a irregularidade no medidor de energia elétrica, aliada ao aumento do consumo, após a substituição do equipamento, autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

No entanto, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ (REsp 1412433/RS), havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada rigorosamente sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Do exame dos autos verifica-se que a partir da fatura do mês 05/2015 houve o início da cobrança denominada “energia reativa indutiva” na unidade consumidora n. 21208558, classe rural, grupo de tensão ‘B’, conforme extraído do documento Id. 210334378 - Pág. 15, abaixo transcrito:

Consoante resolução normativa ANEEL n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, energia elétrica reativa é “aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada sem produzir trabalho, em kvarh (quilovolt-ampèrereativo-hora)”.

Para melhor elucidar,
“A potência ativa é aquela que pode ser transformada em trabalho. É a responsável por fazer um motor funcionar, acender as lâmpadas da casa ou manter o sistema de aquecimento, por exemplo. Observe sua conta de luz e veja que a energia ativa é medida em quilowatt-hora (kWh).

Já a potência reativa é essencial para o funcionamento de máquinas elétricas, como motores de indução. Ela circula entre um equipamento e a fonte de alimentação, sem produzir nenhum trabalho, a não ser manter esses campos em funcionamento. A energia reativa é medida em quilovolt-ampere-reativo-hora (kVArh).

Alguns equipamentos elétricos precisam das energias ativa e reativa para funcionar. Mas, apesar de necessária, a utilização da energia reativa deve ser limitada ao mínimo possível, pois quando em excesso, exige condutores de maior secção e transformadores de maior capacidade”.

[https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/aprenda-a-identificar-a-energia-excedente-reativa-para-evitar-multas,9774ec2777cb5810VgnVCM1000001b00320aRCRD]

Assim, verificado o consumo excessivo de energia reativa, tem a concessionária a obrigação de proceder na forma dos incisos do art. 68, Resolução ANEEL 456/00, mantida a redação pela Resolução ANEEL 414/2010.

Art. 68. Para unidade consumidora do Grupo "B", cujo fator de potência tenha sido verificado por meio de medição transitória nos termos do inciso II, artigo 34, o faturamento correspondente ao consumo de energia elétrica reativa indutiva excedente só poderá ser realizado de acordo com os seguintes procedimentos:

I - a concessionária deverá informar ao consumidor, via correspondência específica, o valor do fator de potência encontrado, o prazo para a respectiva correção, a possibilidade de faturamento relativo ao consumo excedente, bem como outras orientações julgadas convenientes;

II - a partir do recebimento da correspondência, o consumidor disporá do prazo mínimo de 90 (noventa) dias para providenciar a correção do fator de potência e comunicar à concessionária;

III - findo o prazo e não adotadas as providências, o fator de potência verificado poderá ser utilizado nos faturamentos posteriores até que o consumidor comunique a correção do mesmo; e

IV - a partir do recebimento da comunicação do consumidor, a concessionária terá o prazo de 15 (quinze) dias para constatar a correção e suspender o faturamento relativo ao consumo excedente.

Em complementação, o art. 135 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que:

Art. 135. A distribuidora deve conceder um período de ajustes para adequação do fator de potência para unidades consumidoras do grupo A, com duração de 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, quando ocorrer:

I - início do fornecimento; ou

II - alteração do sistema de medição para medição horária apropriada, nos termos do art. 96;

III - solicitação de inclusão na modalidade tarifária horossazonal decorrente de opção de faturamento ou mudança de grupo tarifário.

Nesse sentido, caberia à apelante apresentar prova da notificação com a concessão de período de ajustes para adequação do fator de potência, o que não foi providenciado.

A alegada inspeção técnica realizada pela concessionária no medidor do recorrido em que se constatou a existência de uma irregularidade, documentada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 402786 (Id. 210334381 - Pág. 8), sequer consta assinatura do usuário, nem há comprovação da entrega de uma cópia do termo, evidenciando que a vistoria foi formalizada sem a presença do recorrido ou de um preposto, conforme estabelecido pelas normas de regência.

Em conformidade com o disposto no art. 129, § 1º, I e § 2º, e anexo V, da Resolução 414/2010 da ANEEL e pela disposição prevista no art. 591, inc. I, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e o Agendamento da Avaliação Técnica precisam ser consolidados na presença do usuário ou de um representante legal, devendo estes receber uma cópia do documento formalizado, atestada por meio de recibo.

Em que pese os argumentos da apelante, verifica-se que o autor constituiu os fatos e provas de que houve alteração significativa e abrupta nos valores faturados a partir do mês 05/2015 na unidade consumidora n. 21208558, o que resultou nos valores faturados de R$ 14.843,97 no mês 05/2015; R$ 11.390,96 no mês 06/2015; R$ 11.247,95 no mês 07/2015 e R$ 128.018,28 no mês 08/2015, com incidência da cobrança denominada “energia reativa indutiva”, em contrapartida aos valores anteriormente faturados na mesma unidade consumidora.

Eventual irregularidade encontrada no medidor de consumo deve ser apurada e precedida de regular procedimento, possibilitando ao consumidor o contraditório e ampla defesa, fato este não demonstrado pela apelante, visto que não cabe ao autor fazer prova negativa quanto a ‘inexistência de regular procedimento’.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade pela manutenção do sistema de medição externa é da Concessionária, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e reativa excedente
.

A existência de irregularidade no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).

À mingua de comprovação da irregularidade, ônus que lhe cabia produzir, a concessionária deve responder pela falha na prestação de serviço, com a declaração de inexistência dos débitos referentes ao refaturamento de consumo da Unidade Consumidora indicados nos autos
. (N.U 1000121-47.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE CONTÉM APENAS AS ASSINATURAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA. NÃO ATENDIMENTO À REGRA DO ART. 129, §§1º E 2º, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO
. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71010382943, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 30-03-2022).
[sem destaque no original]

Dessa maneira, não é possível o reconhecimento da licitude do laudo produzido unilateralmente, das faturas lançadas a partir do mês 05/2015 com a cobrança da energia reativa excedente, tampouco do termo de confissão de débito eivado de vício de legalidade

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024